Tribunal: TCU
Processo: 027.269/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Waldoli Filgueira Valente, ex-prefeito de Cametá/PA, contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito e multa, em decorrência de irregularidades na aplicação dos recursos de convênio celebrado com o FNDE para a aquisição de mobiliário e equipamentos para as escolas de educação infantil do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão na prestação de contas do Convênio 700.965/2011, celebrado com o Município de Cametá/PA para a aquisição de mobiliário e equipamentos para as escolas de educação infantil, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito José Waldoli Filgueira Valente contra o Acórdão 12135/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 145, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. corrigir erro material no Acórdão 12135/2021-TCU-Primeira Câmara , fazendo as seguintes correções: 9.2.1. no item 9.1, onde se lê "Iracy de Freitas Nunes", leia-se "José Waldoli Filgueira Valente"; 9.2.2. no item 9.2, onde se lê "José Waldoli Filgueira Valente", leia se "Iracy de Freitas Nunes"; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado do Pará, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.